Tribunal: CARF
Processo: 11080.733634/2018-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733634/2018-53
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.790 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Assunto
MULTA EM DECORRÊNCIA DA NÃO HOMOLOGAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO
Recorrente
FERTILIZANTES HERINGER S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para determinar a manutenção do processo como apenso do processo
de compensação/crédito vinculado aos autos em apreço e aguardar o retorno da diligência para a
unidade de origem. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido na Resolução no 3301-001.789, de 29 de setembro de 2022, prolatada no
julgamento do processo 11080.732636/2018-25, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado), José Adão Vitorino de Morais, Mateus Soares
de Oliveira (suplente convocado), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro e Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente Substituto). Ausente a
Conselheira Juciléia de Souza Lima, substituída pelo Conselheiro Mateus Soares de Oliveira
(suplente convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO no NLMIC -
3119/2018 de multa em decorrência da não-homologação de compensações, no valor de
R$ 570.437,73.
Reproduz-se abaixo o DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733634/2018-53
Fl. 2959
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.790 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733634/2018-53

NO ANEXO - NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO No 3119/2018 temos o
DETALHAMENTO DA APURAÇÃO DA MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA:

As declarações de compensação acima foram apresentadas após a publicação da Lei no
12.249, de 14/06/2010, cujo art. 62 deu nova redação ao §17 do art. 74 da Lei 9.430/96.
A Medida Provisória no 656/2014 e a Lei no 13.097/2015 alteraram a redação original
do parágrafo citado.
Antes da MP 656/14, a multa era calculada como 50% sobre o valor do crédito objeto
de declaração da compensação não homologada. Depois da publicação da referida
medida provisória, a penalidade passou a ser calculada como 50% sobre o valor do
débito objeto da declaração de compensação não homologada. Tendo em vista o art.
106, inciso II, alínea “c”, do CTN, há que se aplicar a penalidade menos severa entre as
duas redações acima.
No caso concreto, os valores dos créditos indeferidos e dos débitos não homologados
são os mesmos, logo, não há diferença em enquadrar a infração na redação original do §
17 do art. 74 ou naquela alterada pela MP 656/2014 e Lei no 13.097/2015.
O contribuinte foi cientificado da notificação de lançamento e apresentou a
Impugnação, alegando o seguinte:
- Consoante se extrai das informações contidas no campo “Enquadramento Legal” da
Notificação de Lançamento emitida em face da impugnante, a multa isolada em
exigência encontra amparo nas disposições do § 17, do art. 74, da Lei Federal no
9.430/96.
- Portanto, a penalidade aplicada em desfavor do sujeito passivo tem como fundamento
a não homologação de declaração de compensação no âmbito do processo de crédito
identificado sob o número 10783.904951/2014-57, no qual foi proferido despacho
decisório para reconhecer apenas parcialmente os direitos creditórios pleiteados,
referentes a PIS/PASEP não cumulativa, apurados no 1o trimestre de 2012.
- Ocorre, ilustres julgadores, que, conforme se verifica da cópia integral do processo de
crédito no 10783.904951/2014-57 (doc. 03), o despacho decisório que concluiu pela
homologação parcial da compensação realizada foi impugnado pela via da manifestação
de inconformidade, na forma autorizada pelo § 9o, do art. 74, da Lei no 9.430/96, a qual
suspende a exigibilidade do crédito tributário na forma do art. 151, inc. III, do Código
Tributário Nacional.
- Até a presente data, a manifestação de inconformidade manejada aguarda julgamento
junto à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ de Ribeirão Preto -
SP, o que resta comprovado pela tela do Sistema de Comunicação e Protocolo do
Fl. 2960
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.790 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733634/2018-53

Ministério da Fazenda – COMPROT em anexo (doc. 04), detalhando a movimentação e
a atual situação do processo de crédito.
- Comprovado pelo sujeito passivo que até a presente data se encontram em discussão
administrativa os direitos creditórios pleiteados, resta suspensa a exigibilidade dos
débitos que não foram compensados com os créditos indicados pela impugnante
naqueles autos (art. 74, §§ 9o,10 e 11, da Lei no 9.430/96, c/c art. 151, inc. III, do CTN).
- Ora, a norma não poderia ser mais clara. Enquanto perdurar a discussão administrativa
a respeito da homologação da compensação realizada pelo sujeito passivo, seja pela
apresentação de manifestação de inconformidade ou interposição de recurso voluntário,
permanecerá suspensa a exigibilidade da multa prevista para a hipótese de não
homologação.
- Trata-se de regra de fácil compreensão. Afinal, vindo o sujeito passivo a lograr êxito
na reforma do despacho decisório que deixou de homologar a compensação realizada, a
multa que é fixada em 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor do débito não abrangido
pela compensação não somente pode ter sua base de cálculo reduzida, como pode vir a
ser totalmente afastada na hipótese de reconhecimento do direito creditório em sua
integralidade.
- Ademais, o próprio parágrafo dedicado a veicular a hipótese de suspensão da
exigibilidade da multa de ofício explicita que a pendência do julgamento da
manifestação de inconformidade gera para a multa o enquadramento no disposto no art.
151, inc. III, do CTN, restando inconteste a impossibilidade de o fisco promover o
lançamento de tal crédito enquanto este se encontrar com sua exigibilidade suspensa.
Original
- O entendimento à tese acolhida pelo CARF também não demanda maiores digressões.
Afinal, se em decorrência da aplicação do art. 151 do CTN não pode o fisco realizar a
cobrança do principal, correspondente ao valor que não foi objeto de compensação,
tampouco poderia promover o lançamento de multa – acessório – que toma como base
para sua apuração o valor do principal.
- Em igual sentido aponta a jurisprudência formada perante os Tribunais Regionais
Federais, com destaque ao julgado proferido pela Segunda Turma do E. TRF da 4a
Região no julgamento da apelação cível e reexame necessário no processo no
2006.70.00.000106-9, no qual firmou entendimento no sentido de que, pendente de
apreciação a manifestação de inconformidade oposta pelo contribuinte contra despacho
que não homologou a compensação realizada, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário igualmente atinge a multa de ofício, que constitui débito secundário e
dependente do principal.
- Improsperável, portanto, a pretensão da autoridade fiscal de exigir o pagamento da
multa isolada prevista no § 17, do art. 74, da Lei Federal no 9.340/96, mediante a
Notificação de Lançamento ora impugnada, haja vista as previsões expressas no
ordenamento jurídico pátrio que determinam a suspensão de sua exigibilidade enquanto
perdurar a discussão administrativa a respeito da homologação da compensação
realizada pelo sujeito passivo.
- Forte nas razões acima expostas, as quais demonstram o amparo legal e jurisprudencial
à sua pretensão, requer a defendente sejam acolhidos os fundamentos da presente
impugnação, a fim de anular a Notificação de Lançamento emitida para a exigência
indevida da multa isolada, na forma estabelecida pelo § 18, do art. 74, da lei no
9.430/96, e art. 151, inc. III, do Código Tributário Nacional.
- Não fosse suficiente a flagrante a ilegalidade da Notificação de Lançamento expedida
em contrariedade à previsão expressa do § 18, do art. 74, da Lei no 9.430/96, a exigência
Fl. 2961
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.790 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733634/2018-53

direcionada ao sujeito passivo também não se mostra cabível em decorrência da não
ocorrência do fato gerador da multa isolada, o que inviabiliza seu lançamento.
- Ao teor do que estabelece o § 17, do art. 74, da Lei no 9.430/96, já abordado no tópico
supra, a multa isolada tem como fato gerador a não homologação da declaração de
compensação, o que, segundo o entendimento manifesto pela Receita Federal do Brasil,
ocorre quando da emissão do despacho decisório, ainda que não encerrada a discussão
administrativa, motivo pelo qual foi realizada a expedição da Notificação de
Lançamento para sua exigência em face do sujeito passivo.
- A hipótese vertente, entretanto, não permite uma análise superficial, invocando a
aplicação da regra insculpida no art. 116, do Código Tributário Nacional, para fixação
do efetivo momento de ocorrência do fato gerador, haja vista que a própria legislação
tributária tratou de realizar a necessária distinção quanto ao momento de sua ocorrência
em relação às situações fáticas e jurídicas.
- In casu, encontrando-se o fato gerador da multa isolada vinculado, por definição legal,
à não homologação da compensação pleiteada pelo contribuinte, ou seja, a uma situação
jurídica, exige o Código Tributário Nacional que a não homologação tenha ocorrido em
caráter definitivo, não bastando a mera emissão do despacho decisório.
- Isso, porque, a decisão administrativa que deixou de reconhecer a declaração de
compensação pode ser atacada pelo contribuinte dentro dos prazos legalmente
estabelecidos, o que possibilita sua revisão na própria esfera administrativa. Obtida a
revisão do despacho decisório pelo contribuinte, para reconhecimento do direito à
compensação, o consequente lógico é a insubsistência da multa isolada, do que se extrai
o descabimento e a prematuridade do lançamento promovido sem a constituição de uma
situação jurídica em definitivo.
- Destarte, não se encontrando revestido o ato de não homologação do caráter de
definitividade demandado pelo inc. II, do precitado art. 116 do CTN, não se caracteriza
o fato gerador da multa isolada veiculada na Notificação de Lançamento emitida em
face do contribuinte.
- Promovido o lançamento da multa de ofício com amparo em despacho decisório que
ainda aguarda o julgamento de manifestação de inconformidade perante a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento competente, ou seja, sem a efetiva ocorrência
do fato gerador, tal lançamento se apresenta nulo, a toda evidência, em razão de não
satisfazer as exigências contidas no art. 142 do Código Tributário Nacional.
- Em razão da inobservância dos ditames legais pertinentes ao fato gerador e ao ato de
lançamento da multa isolada ora discutida, igualmente nulo se revela o ato
administrativo impugnado ao deixar de atender ao princípio da legalidade estrita ao qual
está adstrita a Administração Pública , encartado nos arts. 5o, inc. II c/c art. 37, caput,
ambos da Constituição Federal, e art. 2o da Lei no 9.784/99.
- Amparada pelas razões de defesa aduzidas, requer a defendente seja acolhida a
presente impugnação para desconstituir a Notificação de Lançamento emanada, haja
vista a não ocorrência do fato gerador da multa de ofício prevista no § 17, do art. 74, da
Lei no 9.430/96, e consequente nulidade do lançamento realizado, porquanto pendente a
constituição definitiva da situação jurídica exigida pelo art. 116, inc. II, do Código
Tributário Nacional, qual seja, a não homologação em caráter definitivo da
compensação realizada pelo contribuinte.
- Ante o exposto, requer a impugnante sejam acolhidas as alegações expostas na
presente peça de impugnação, a fim de que seja INTEGRALMENTE anulada a
notificação de lançamento pertinente à multa isolada por compensação não homologada,
na conformidade das razões supra expostas ou outras que venham a formar o
Fl. 2962
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.790 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733634/2018-53

convencimento dos ilustres julgadores dessa competente Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento.
É o relatório.
A decisão de piso negou provimento à impugnação.
Em recurso voluntário, a Recorrente ataca os argumentos da decisão recorrida,
ratifica as razões de sua impugnação e defende a legitimidade dos créditos pleiteados.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, tomo conhecimento.
Como relatado, trata-se de multa isolada aplicada em razão da não
homologação das compensações objeto do processo administrativo
no 10783.904950/2014-11.
Considerando que este processo é apenso do outro, n°
10783.904950/2014-11, bem como lá houve a proposta de
diligência para a unidade de origem para investigação dos créditos
objeto de compensação, o julgamento do presente processo deve
aguardar o retorno da diligência.
Do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para
determinar a manutenção do processo como apenso do processo de
compensação/crédito vinculado aos autos em apreço e aguardar o
retorno da diligência para a unidade de origem.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para determinar a manutenção do processo como apenso do processo
de compensação/crédito vinculado aos autos em apreço (10783.904951/2014-57) e aguardar o
retorno da diligência para a unidade de origem.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente Redator
Fl. 2963
DF CARF MF
Original